Tribunal: TJDFT
Processo: 0732273-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732273-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEMIRAMIS DE ANDRADE CASTELO BRANCO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração manejado por SEMIRAMIS DE ANDRADE CASTELO BRANCO em face de decisão interlocutória proferida por esta Relatora que deferiu o efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, na parte em que determinou a liberação do valor bloqueado ao exequente (Id. 39720762). Em seus Aclaratórios (Id. 39836444), a embargante declina, em resumo, que a decisão recorrida foi omissa ao não se manifestar acerca do requerimento de desbloqueio imediato dos valores reconhecidos como impenhoráveis. Sustenta que, na origem, houve o desbloqueio imediato de apenas R$ 2.216,90 para custeio do plano de saúde da embargante, havendo determinação que o saldo remanescente de R$ 3.075,43 seja liberado apenas após o decurso do prazo recursal. Advoga que o desbloqueio das referidas verbas não precisam passar pelo crivo do contraditório para sua liberação. Pugna, ainda, pela reconsideração da decisão embargada quanto aos valores bloqueados na conta poupança. Nestes termos, pede o conhecimento e acolhimento dos seus Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados. É o breve relatório. Decido. Nas palavras da eminente Ministra Rosa Weber, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e ao aclaramento dos julgados, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade” (AI 720117 AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED, Relatora p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, p. 24-06-2020). Conforme lições de José Carlos Barbosa Moreira (in Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. V, 11a edição, Rio de Janeiro: Forense, 2003, pp. 548-549), haverá omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou ainda mediante recurso. Noutras palavras, haverá omissão caso o órgão julgador não enfrente um ou mais pedidos formulados pelas partes. Expostos estes conceitos e após análise dos fundamentos exarados nos Embargos de Declaração opostos, observo que a decisão agravada deixou de se manifestar claramente acerca da possibilidade de liberação imediata dos valores reconhecidos pelo juízo de origem como impenhoráveis, razão pela qual passo a aclarar tal ponto. Nota-se que a decisão agravada já determinou a liberação do “valor remanescente de R$ 3.075,43, com as devidas atualizações, em favor da executada, observando os dados bancários contidos no documento do ID: 136541111”, após o decurso do prazo recursal (Id. 137181094 dos autos de origem). Neste cenário, em que pese a insurgência do embargante, entendo que tais valores já serão liberados em favor da embargante, devendo apenas se aguardar o curso da escorreita marcha processual, que, conforme a própria sistemática processual civil, oportuniza insurgência da parte adversa quanto ao decidido pelo juízo de origem. Observo, assim, que, em que pese a embargante seja portadora de doença grave, tal fato, por si só, não demonstra urgência hábil a flexibilizar o procedimento processual, devendo ser oportunizado o contraditório ao exequente, antes da liberação do referido montante, especialmente quando, o próprio juízo de origem já deferiu a liberação imediata de valores cuja urgência fora cabalmente demonstrada, ou seja, o valor de R$ 2.216,90 para adimplemento do plano de saúde da embargante. Ademais, nota-se, inclusive, que há notícia nos autos de que a embargante possui outras fontes de renda além da pensão em comento (Id. 137047206), o que fragiliza a alegada urgência, devendo a questão ser melhor esmiuçada, quando do mérito recursal, após efetivo contraditório. Deste modo, diante da prévia determinação de desbloqueio dos valores tidos como impenhoráveis pelo juízo a quo, bem como diante da ausência de demonstração cabal de urgência na imediata liberação de tal montante, entendo que não se encontram presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada no ponto. Já, em relação aos valores objeto de bloqueio nas contas poupança da embargante, a decisão embargada foi cristalina ao consignar que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, de modo a manter pelo menos, por ora, a quantia bloqueada, não havendo qualquer omissão. Ressalto, por fim, que já fora determinada a suspensão da liberação de valores ao exequente, devendo tal montante permanecer à disposição do juízo, razão pela qual não há qualquer prejuízo ao embargante em aguardar a análise do ponto quando do mérito recursal. Diante destes fundamentos, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada e acrescentar os fundamentos aqui expostos àqueles utilizados para deferir o efeito suspensivo ao recurso, tão somente, para suspender a eficácia da decisão agravada na parte em que determinou a liberação do valor bloqueado ao exequente Aguarde-se o transcurso do prazo de resposta. Publique-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora